Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743634-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PATRIQUE ÉLNATAN DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. ADEQUADO DESABONO NA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. DISCRICIONARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PERCENTUAL FIXADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA. 1. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante o cumprimento da reprimenda por crime anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 2. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base. 3. No que tange ao aumento aplicado sobre a pena-base, em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que a natureza e quantidade da droga constituem uma única circunstância judicial, devendo-se proceder à análise conjunta para exasperar a pena; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando que o acréscimo na pena-base de fração acima de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta, o que não teria ocorrido na hipótese, mas apenas a demonstração da fórmula matemática do cálculo. Aduz que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justificaria a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A quantidade da droga apreendida é incontroversa, conforme Laudo Pericial de ID 49576840 (1030 gramas de maconha) [...] Assim, na primeira fase, mantenho os desabonos pelo artigo 42 da LAD e pela conduta social. Ainda na fase inicial da dosimetria, há maus antecedentes criminais, Processo no 2015.03.1.004654-9, com pena de 15 anos e 8 meses de reclusão e trânsito em julgado dia 28/03/2016 (ID 49576829 - Pág. 4); e Processo no 2011.04.1.010527-8, transitado em julgado dia 30/05/2012 (ID 49576829). [...] Quanto ao ponto, alinho-me ao entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável (critério utilizado pela julgadora)” (ID. 50729201). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019)” (AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). E, “Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "É legítima a exasperação da reprimenda do crime de tráfico de drogas com base na quantidade da droga apreendida' (HC n. 326.748/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 26/8/2015) [...] No que tange ao quantum de aumento, verifica-se que o aumento de 1 ano e 3 meses (1/8) para a circunstância judicial negativa não é desproporcional, pois foi idoneamente motivado e leva em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o crime de tráfico de drogas - 5 a 15 anos” (AgRg nos EDcl no HC n. 695.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/9/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC n. 856.514/RS (Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016